Tribunal: CARF
Processo: 13882.000854/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13882.000854/2010-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.961 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
JOÃO MARCOS CAETANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Bri to - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13882.000854/2010-30
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.961 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000854/2010-30

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento de
fls. 08/11, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2006,
perfazendo o montante de R$ 10.528,35, em razão da constatação de omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 20.619,98.
O autuado foi cientificado do lançamento em 03/12/2010 (fls. 15) e apresentou a
impugnação em 30/12/2010 (fls. 02/04), alegando que:
a) não recebeu do INSS, via CEF em 20/01/2006, o valor de R$ 8.465,12 e com IRRF
de R$ 313,95. Em 25 e 26/01/2006 pagou os honorários de advogado;
b) com sua adesão à Revisão de Benefícios teve a opção de devolver à vista ou
parcelado, optando por empréstimo a ser devolvido parceladamente. Empréstimo não
caracteriza rendimentos sujeitos à tabela progressiva;
c) a dedução da despesa com instrução do seu filho foi equivocada, pois sua idade era
superior a 24 anos, devendo ser desconsiderado;
c) concorda em recolher o Imposto Suplementar no valor de R$ 671,15, totalizando o
Crédito Tributário Apurado em R$ 1.419,14 (cálculos às fls. 05).
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
Declaração de Ajuste Anual.. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Constatada que omissão de rendimentos e não logrando o contribuinte comprovar a sua
improcedência, deve ser mantido o lançamento de ofício correspondente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 03/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos
b) os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.961 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000854/2010-30

Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e preenche os requisitos legais e dela tomo
conhecimento.
O contribuinte concorda que a dedução de Leandro Rodrigues Caetano como
dependente e respectiva despesa de instrução foram indevidas. Em consequência,
requer que seja cancelada a omissão de rendimentos da Ekinox Comércio de Artigos
Esportivos Ltda.
Conforme Histórico da Situação (fls. 13) anexada à SRL – Solicitação de
Retificação de Lançamento (fls. 12), seu filho Leandro Rodrigues Caetano (nascido
em 26/09/1981) fez 25 anos no ano-calendário 2006, e ele conclui o curso superior em
2008. Logo, ele podia ser considerado dependente do impugnante, conforme manual
“Perguntas e Respostas – IRPF” disponível no sítio da RFB:
329 — Filho universitário que completou 25 anos durante o ano de 2013 pode ser
considerado dependente?
Sim. De acordo com a legislação tributária pode ser considerado dependente a filha, o
filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho. Podem ainda ser assim considerados, quando
maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino
superior ou escola técnica de segundo grau. O fato de ter completado 25 anos durante
o ano não ocasiona a perda a condição de dependência.
(Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 35, III, § 1o; Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 77, §§ 1o, III,
e 2o)
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.961 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000854/2010-30

Como visto, o contribuinte quis aproveitar a dedução do citado dependente. Esta
foi a sua opção. No entanto, esqueceu-se de informar os rendimentos auferidos por ele.
Após notificado, ele quer excluir o dependente informado e a respectiva despesa de
instrução. Conforme já decidido reiteradas vezes nesta RFB, a mudança de opção,
após o prazo final de entrega da declaração não é cabível, pois a opção exercida é
irreversível. Opção não é erro.
Portanto, a omissão de rendimentos recebidos por seu dependente da empresa
Ekinox Comércio de Artigos Esportivos Ltda. deve ser mantida (R$ 12.154,86, com
IRRF Retido de R$ 23,22).
Quanto à omissão dos rendimentos recebidos do INSS, via CEF (R$ 8.465,12,
com IRRF Retido de R$ 313,95), o impugnante simplesmente alegou que os recebeu
mas, como participante do PSAP/Eletropaulo alternativo, o montante recebido deveria
ser devolvido à Fundação Cesp. Com sua Adesão à Revisão de Benefícios teve a
opção de devolver à vista ou parcelado, optando por empréstimo a ser devolvido
parceladamente. Empréstimo não caracteriza rendimentos sujeitos à tabela
progressiva.
Conforme fls. 14 o impugnante teria protocolado em 08/10/2004 o formulário
“Adesão à Revisão de Benefícios”, mas nada mais foi juntado corroborando sua
alegação.
Pelas razões expostas e considerando tudo mais que consta dos autos, voto no
sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito
tributário em litígio.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Portanto, voto pelo indeferimento integral do pedido recursal.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 64
DF CARF MF
Original